Tribunal: TJMT
Processo: 1030204-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030204-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), NELSO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 174.880.520-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Nelso Ferreira dos Santos contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030204-90.2024.8.11.0000, indeferiu pedido de tutela recursal visando à suspensão de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, na qual se discute a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023486061, sob a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: se é possível, na via da exceção de pré-executividade, reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de suposta ausência de notificação válida no processo administrativo, especialmente pela não realização de intimação para apresentação de alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393/STJ.

4.

A análise sobre a validade da notificação no processo administrativo, especialmente quanto à alegação de que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal antes da publicação por edital, exige exame aprofundado de elementos fáticos e documentais, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5.

O processo administrativo revela que, após a revelia do autuado, a Administração procedeu corretamente à intimação por edital, nos termos do art. 121, § 5º, da LC nº 38/1995, não se configurando, portanto, nulidade evidente capaz de ser reconhecida de plano.

6.

A decisão agravada observou estritamente a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não se presta à análise de nulidade da Certidão de Dívida Ativa porque a controvérsia exige dilação probatória para apuração da regularidade dos atos do processo administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 525, §1º, III, e 535; LC nº 38/1995, art. 121, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 658.449/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 02.06.2016; STJ, REsp nº 1.712.903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.02.2018; Súmula nº 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.

SRA.

JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 1025582-73.2023.8.11.0041, em trâmite no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa no processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2023486061, pois foi indevidamente notificado por edital no decorrer do processo administrativo, não obstante seu endereço fosse conhecido pela Administração Pública. Alega ainda que a multa imposta pela SEMA/MT é desproporcional, por não observar sua situação econômica.

Argumenta que tais questões constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que não demandariam dilação probatória, uma vez que o processo administrativo foi integralmente juntado aos autos, sendo possível verificar, de plano, a ausência de notificação válida.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os atos executórios, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA, alternativamente que fosse anulada a decisão e que os autos retornassem ao r. Juízo
a quo
para análise do mérito da exceção de pré-executividade.

O ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 290592880).

O efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática de id. 250906186, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito, considerando-se a presunção de veracidade e legitimidade da CDA.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno (id. 255443653), sustentando a reforma da decisão para deferimento da tutela recursal.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 258932155), pugnando pelo seu desprovimento, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto por NELSO FERREIRA DOS SANTOS

contra decisão monocrática que, no bojo do
Agravo de Instrumento n.º 1030204-90.2024.8.11.0000
, indeferiu o pedido de tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n.º 1025582-73.2023.8.11.0041, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Registra-se que o presente julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2023486061 por cerceamento de defesa na esfera administrativa, especialmente pela ausência de intimação válida para apresentação de alegações finais, tendo sido adotada, de forma prematura e indevida, a notificação por edital.

Afirma ter havido cerceamento de defesa no processo administrativo, nos seguintes termos: “
Na data de 19/12/2021, foi certificada nos autos a expedição da carta de citação referente ao auto de infração mencionado. Posteriormente, foi prolatada a Decisão Administrativa nº 1271/SGPA/SEMA/2022. Em 17/05/2022, foi publicado o edital de citação. Todavia, restou ausente a intimação do agravante para apresentação de alegações finais referentes ao auto de infração, configurando cerceamento de defesa.”

Aduz, ainda, que há precedentes deste Egrégio Tribunal reconhecendo a nulidade de atos administrativos fundamentados em notificações por edital, sem esgotamento prévio das tentativas de ciência pessoal.

O agravado, por sua vez, refuta os argumentos, destacando que a Administração Pública observou o devido processo legal, com tentativa de notificação via AR no endereço constante dos registros, e que a revelia administrativa decorreu da inércia do agravante, inexistindo nulidade capaz de afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.

Verifica-se que a decisão monocrática impugnada está amparada em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual apenas diante da existência de prova pré-constituída é viável a apreciação da insurgência por meio de exceção de pré-executividade.

Se a discussão acerca da eventual nulidade da CDA por suposta ausência de notificação válida exige efetiva dilação probatória, trata-se de matéria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, NA SEARA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 21/03/2016, contra decisao publicada em 14/03/2016, na vigência do CPC/73. II .
Na forma da jurisprudência do STJ, firmada sob o regime do art. 543-C do CPC/73, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (STJ, Resp 1.110.925/SP, Rel . Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2009).
No mesmo sentido, a
Súmula 393 do STJ: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
. III. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a alegação, formulada pela parte executada, demandaria dilação probatória, sobretudo porque seria necessária a "efetiva subsunção da hipótese dos autos nas hipotéticas situações de inconstitucionalidade levantadas pela parte excipiente", os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à prescindibilidade de dilação probatória, demandariam a reavaliação do conjunto probatório dos autos, o que é vedado, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7/STJ . Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.368.606/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2015; AgRg no AREsp 678 .058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/08/2015. IV. Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no AREsp: 658449 SP 2015/0021448-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016) g.n.

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO . 1. As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente,
desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes do STJ. 2 . A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida
caso não demande dilação probatória.
3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) g.n.

No caso em análise, a controvérsia sobre a regularidade da notificação no processo administrativo — se houve, ou não, esgotamento das tentativas válidas de localização — demanda inevitável análise fática, exame de documentos administrativos, apuração de diligências realizadas e verificação de sua suficiência, circunstâncias que, evidentemente, extrapolam os limites da cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

Conforme consignado na decisão monocrática:

Extrai-se dos autos que o agravante não apresentou defesa no processo administrativo e, por conseguinte, foi considerado revel. Diante dessa revelia, a administração pública procedeu à intimação da decisão que homologou o auto de infração por meio de edital, fundamentando-se no artigo 121, § 5º, da Lei Complementar n.º 38/95, com redação dada pela LC n.º 232/05, que dispõe:
§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Portanto, o cenário fático delineado não autoriza a insurgência do agravante por meio da exceção de pré-executividade.

Desse modo, acertadas tanto a decisão agravada quanto a monocrática que indeferiram o pedido de tutela recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025